Tribunal: TJMT
Processo: 1010138-26.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010138-26.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[DANIEL LUIS PADILHA E SILVA - CPF: 704.154.391-91 (ADVOGADO), GALLO registrado(a) civilmente como JOSE MARCOS MARTINS - CPF: 581.997.481-68 (AGRAVANTE), CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU (AGRAVADO), SAO JOSE DO XINGU CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 36.920.205/0001-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SANDRO JOSE LUZ COSTA - CPF: 701.415.501-63 (ADVOGADO), TATIANE ADORNO BENTO - CPF: 037.062.111-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU - CNPJ: 37.465.317/0001-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – AFASTAMENTO DE VEREADOR TITULAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES – CONVOCAÇÃO E POSSE DE SUPLENTE – PREVISÃO EM LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO – POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Havendo previsão em lei orgânica municipal acerca da possibilidade de convocação e posse de suplente, quando houver afastamento de vereador titular para tratar de assuntos particulares, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

2. Recurso provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ MARCOS MARTINS
contra decisão proferida pelo juízo da 1º Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte (MT) que, no mandado de segurança n. 1001671-75.2023.8.11.0059 impetrado em desfavor da
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU (MT)
, indeferiu o pedido liminar.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte agravante que, tendo sido diplomado como 1º suplente de vereador pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso, no Município de São José do Xingu, tem o direito líquido e certo de assumir, temporariamente, a cadeira do Vereador Cícero Romão Lima Luz, o qual se encontra de licença, para tratar de interesse particular, desde o dia 14 de abril de 2023.

Noticia que a Mesa Diretora da Câmara Municipal concedeu a licença para tratar de assuntos particulares ao vereador Cícero Romão Lima Luz, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, de modo que o Presidente da Câmara deveria ter convocado o 1º suplente a tomar posse, o que não sucedeu.

Nesses termos, pugnou pela concessão da tutela recursal, para o fim de tomar posse no cargo de Vereador e, no mérito, o provimento do recurso
.

A antecipação da tutela recursal foi concedida no Id. 167509693.

Agravo Interno (Id. 168352654) desprovido no Id. 189073661.

Ausente contrarrazões (Id. 208612690).

O órgão ministerial apresentou parecer pelo provimento do recurso agravo de instrumento (Id. 208960169).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ MARCOS MARTINS
contra decisão proferida pelo juízo da 1º Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte (MT) que, no mandado de segurança n. 1001671-75.2023.8.11.0059 impetrado em desfavor da
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU (MT)
, indeferiu o pedido liminar.

Pois bem.

Na decisão proferida, o d. Juízo
a quo
assim consignou:

“No presente caso, consoante a Resolução n. 03/2023, de 12.04.2023, a licença do vereador titular foi deferida pelo período de 120 (cento e vinte) dias, logo, por não exceder o prazo previsto na legislação de regência, não é possível a autorização da posse do vereador suplente, ora impetrante.

(...)

Nessa linha de intelecção, diante dos argumentos expostos e dos documentos que carrearam a petição inicial, não se vislumbra, nesta análise de cognição sumária, violação pelos impetrados de direito líquido e certo, razão pela qual, a liminar postulada deve ser indeferida.

Com essas considerações, sem mais delongas, INDEFIRO o pedido liminar.”
(
sic
Id. 116322363 dos autos principais)

É de se verificar que o agravante detém a 1ª suplência de Vereador no Município de São José do Xingu (MT), que com a licença do Vereador Cícero Romão Lima Luz, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, segundo argumentou, a Presidência da Câmara deveria ter informado ao TRE, bem como ter convocado o suplente a tomar posse.

Consta da Lei Orgânica do Município de São José do Xingu (MT), que o Vereador poderá licenciar-se para tratar de interesse particular, desde que o período de licença não seja superior a 120 (cento e vinte) dias, por Sessão Legislativa,
ex vi
do artigo 45, II. Vejamos:

“Art. 45 – O Vereador poderá licenciar-se:

I - Por motivos de saúde, devidamente comprovados;

II -
Para tratar de interesse particular, desde que o período de licença não seja superior a 120 (cento e vinte) dias, por Sessão Legislativa.

III - Em face de licença maternidade.

§ 1º - Nos casos dos incisos I e II, não poderá o Vereador reassumir antes que se tenha escoado o prazo de sua licença.

§ 2º - Para fins de remuneração, considerar-se-á como em exercício o Vereador licenciado nos termos do inciso I.

§ 3º - O Vereador investido no cargo de Secretário Municipal ou equivalente será considerado automaticamente licenciado, podendo optar pela remuneração da vereança.

§ 4º - O afastamento para o desempenho de missões temporárias, de interesse do Município, não será considerado como de licença, fazendo o Vereador jus à remuneração estabelecida.

§ 5º - A licença maternidade será concedida segundo os mesmos critérios estabelecidos para a funcionária pública municipal.”
[sem destaque no original]

Ainda, o art. 46 do mesmo diploma normativo assim dispõe:

“Art. 46 – No caso de vaga, licença ou investidura no cargo de Secretário Municipal ou equivalente, far-se-á convocação do suplente pelo Presidente da Câmara.

§ 1º - O suplente convocado deverá tomar posse dentro do prazo de 15 (quinze) dias, salvo motivo justo aceito pela Câmara, sob pena de ser considerado renunciante.

§ 2º– Ocorrendo vaga e não havendo suplente, o Presidente da Câmara comunicará o fato, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, ao Tribunal Regional Eleitoral.

§ 3º - Enquanto a vaga a que se refere o parágrafo anterior não for preenchida, calcular-se-á o quórum em função dos Vereadores remanescentes.”

De se verificar, pois, que diversamente do decidido pelo d. Magistrado
a quo
, o Município de São José do Xingú (MT) deixou de estabelecer prazo de 120 (cento e vinte) dias para, somente após, haver convocação do suplente de Vereador, razão pela qual há de ser reformada a decisão agravada, diante da probabilidade de êxito no
mandamus
, bem como em atenção ao perigo de dano irreversível.

A propósito:

“DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. VEREADOR TITULAR. AFASTAMENTO POR LICENÇA MÉDICA. CONVOCAÇÃO E POSSE DO SUPLENTE. PREVISÃO LEGAL.

1. Com o afastamento do vereador titular por licença médica, tem o suplente direito líquido e certo de ocupar o cargo vago, nos termos do artigo 215 do Código Eleitoral, bem assim segundo a exegese dos artigos 15, 16 e 20, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Castelândia.

2. Se o Presidente da Edilidade deixou de cumprir os dispositivos do regimento interno da casa, o deferimento da segurança ao suplente de vereador prejudicado com o ato é medida que se impõe.

3. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.”
(TJ-GO - Reexame Necessário: 02302723020148090178, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 21/03/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 21/03/2018)

Assim sendo, em outras palavras, não há prazo para gerar a suplência ao cargo de Vereador.

Com efeito, indubitavelmente, à luz da regra de regência da vida administrativa e política da Câmara Municipal, com a licença do titular, deveria se dar posse ao 1º suplente para o exercício do cargo de Vereador no período de afastamento do titular.

A partir dessas premissas, a reforma do
decisum
agravado é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para confirmar a decisão que antecipou a tutela recursal e determinou que a parte agravada dê posse ao agravante no cargo de Vereador, conforme Regimento Interno da Casa Legislativa, pelo período respectivo à licença do Vereador titular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024